Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711577-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ MARQUES DOS SANTOS - ME, LUIZ MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO TRIANGULO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. I – Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, compete à executada demonstrar que os valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud são impenhoráveis. II – A ausência de conhecimento da realidade fática desonera o curador especial de impugnar de forma especificada. Depois, a possibilidade de penhora sobre ativos financeiros é a regra, de modo que a impenhorabilidade das verbas constritas, enquanto norma de exceção, deve ser arguida e comprovada pela própria devedora, não sendo possível exigir do juízo a diligência para verificar a sua natureza junto à Instituição Financeira. IV – Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 3o, 6o, 72, 341, parágrafo único, e 854, § 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, defendendo ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório efetivo, da cooperação entre às Instituição Integrantes do Sistema Judicial, bem como do acesso à justiça. Salienta que a ausência de conhecimento da realidade fática desonera a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, de impugnar de forma específica, sendo descabida a exigência de prova de que o valor bloqueado é impenhorável. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, 6o, 72, 341, parágrafo único, e 854, § 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005